Tribunal: CARF
Processo: 13126.720062/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO. IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA. APLICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO VINCULADO.
Reconhecida a identidade entre o objeto de um PERDOMP e do Auto de Infração lavrado em outro processo administrativo, o resultado do julgamento do lançamento de ofício deve ser aplicado ao processo em que se analisa o crédito pleiteado.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS, INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos inacabados e de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos. Possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições não cumulativas.
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. SÚMULA CARF No 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e posições da NCM nele previsto.
CRÉDITO PRESUMIDO. ÓLEO DE SOJA. LEI N° 12.865/2013.
O ressarcimento é aplicável somente aos créditos presumidos apurados em operações de comercialização acobertada por nota fiscal referente exclusivamente a produtos de que trata o art. 31 da Lei no 12.865/2013.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13126.720062/2013-90
ACÓRDÃO
3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARAMURU ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO COM AUTO
DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO. IDENTIDADE FÁTICO-
JURÍDICA. APLICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO VINCULADO.
Reconhecida a identidade entre o objeto de um PERDOMP e do Auto de
Infração lavrado em outro processo administrativo, o resultado do
julgamento do lançamento de ofício deve ser aplicado ao processo em que
se analisa o crédito pleiteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de
insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o
Fl. 9588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
2
processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS,
INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos
inacabados e de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa
integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos.
Possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições não
cumulativas.
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. SÚMULA CARF No 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-
PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art.
289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
insumo para produção.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o
art. 8o da Lei no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos
utilizados na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou
animal, classificados nos capítulos e posições da NCM nele previsto.
CRÉDITO PRESUMIDO. ÓLEO DE SOJA. LEI N° 12.865/2013.
O ressarcimento é aplicável somente aos créditos presumidos apurados em
operações de comercialização acobertada por nota fiscal referente
exclusivamente a produtos de que trata o art. 31 da Lei no 12.865/2013.
Fl. 9589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
3
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para: (i) reverter integralmente as glosas dos créditos originados de despesas com frete de
transferência de produção do estabelecimento ou de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros; (ii) reverter integralmente as glosas dos créditos originados de despesas com frete
relativo à industrialização por encomenda de produtos; e (iii) reverter parcialmente as glosas dos
créditos originados de despesas com frete de retorno de matérias-primas para depósito fechado
ou armazém geral, mantendo a glosa apenas dos fretes destinados a filial de revenda, nos termos
do Relatório de Diligência Fiscal. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.833, de 11 de novembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10120.725506/2013-45, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento (PER), referente a Crédito
Presumido de PIS-PASEP/COFINS Não-Cumulativa do Mercado Interno, apurado em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida com a venda no mercado interno de
Farelo de Soja classificado, com fundamento no art. 56-B da Lei no 12.350/2010.
Através do Relatório de Auditoria do Crédito do PIS e da COFINS, consta o
detalhamento do procedimento fiscal efetuado junto à Contribuinte para verificação dos
respectivos créditos.
Fl. 9590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
4
Em razão de insuficiência de crédito apurado após Procedimento Fiscal, a DRF de
origem conclui pela homologação parcial do pedido, o que não foi suficiente para acobertar a
compensação realizada, remanescendo, por consequência, saldo de débito.
O v. Acórdão foi proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: [...]
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se
insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: [...]
PROVAS. MOMENTO.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos
que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se novo pedido de diligência quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da impugnação, bem como
quando, após diligência já realizada, presentes elementos suficientes para a
formação da convicção do julgador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP/COFINS
Período de apuração: [...]
PIS-PASEP/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa de contribuição ao PIS
os bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida
pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR.
Fl. 9591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
5
A modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação
da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS.
Não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens e serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
FRETES. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE VENDA. OUTRAS OPERAÇÕES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
armazenagem e frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na
operação de venda e quando o ônus for suportado pela própria empresa
vendedora. Operações de outra natureza como transferência de produtos ou
insumos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou outras
transferências que não se enquadram em operações de venda, não ensejam
direito a crédito.
CRÉDITO. LOGÍSTICA. SERVIÇO GLOBAL. ARMAZENAGEM.
Inexiste previsão legal de tomada de crédito frente aos valores pagos por serviço
global de logística (que abrange diversos serviços, tais como armazenamento,
inspeção de mercadorias, controle de estoque, embalagem, classificação,
procedimentos para importação e exportação, transporte e distribuição etc).
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
Não há previsão legal específica para a apuração de crédito em relação aos
dispêndios com frete ocorridos na aquisição de bens, pois tais dispêndios devem
ser apropriados ao custo de aquisição dos bens e a possibilidade de creditamento,
quando cabível, deve ser aferida em relação aos correspondentes bens
adquiridos.
CRÉDITOS EXTEPORÂNEOS. PERMISSÃO. QUANTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de bases de cálculo extemporâneas não se admite fora do
período originário. Somente se admite a utilização de saldo de créditos
extemporâneos se ainda não decaído / prescrito o direito a sua utilização, após a
apresentação do Dacon retificador (ou EFD-Contribuições) do período de origem
do crédito retificado (adicionado das novas bases de cálculo) e demonstrando o
quantum o saldo de crédito foi alterado. Se ao final ainda restar saldo de créditos
não aproveitados do respectivo período, aí sim estes saldos poderão ser
aproveitados em meses subsequentes.
CRÉDITO PRESUMIDO. ÓLEO DE SOJA. LEI N° 12.865/2013.
Fl. 9592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
6
O ressarcimento é aplicável somente aos créditos presumidos apurados em
operações de comercialização acobertada por nota fiscal referente
exclusivamente a produtos de que trata o art. 31 da Lei no 12.865/2013.
Se, além da apropriação do crédito presumido, a contribuinte formalizou pedidos
de ressarcimento de tal crédito, necessária a observância das condições legais
impostas para tanto.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando o
Recurso Voluntário com os seguintes pedidos, em síntese:
- A necessidade de reunião e julgamento em conjunto de processos de
igual teor, a fim de se evitar decisões conflitantes no futuro e garantir a
uniformidade do julgamento de todos os casos, tendo em vista as
disposições da Portaria RFB 1.668/16, bem como os princípios da economia
processual, da razoabilidade e da eficiência, assegurados pelo artigo 37 da
Constituição Federal, inclusive em observância às disposições regimentais
do RICARF (artigo 6o do Anexo II).
- No mérito, a Recorrente comprovou que os créditos de PIS-PASEP/COFINS
foram indevidamente glosados pelas DD. Autoridades Administrativas, uma
vez que foram devidamente apurados pela Recorrente e decorrem do
conceito de insumo adotado pela doutrina e pelo E. CARF. Os créditos, são,
portanto, legítimos e possuem previsão legal, além de estarem embasados
na jurisprudência dominante.
- Ademais, com base nos fundamentos de fato e de direito expostos acima,
devidamente suportados pelos documentos comprobatórios de seu direito,
a Recorrente requer se digne esse E. CARF julgar INTEGRALMENTE
PROCEDENTE o presente Recurso Voluntário, para que, reformando-se o V.
Acórdão recorrido
- No mais, a Recorrente ressalta que, com fundamento no artigo 74, § 11,
da Lei 9.430/96, no artigo 119, § 2o, do Decreto 7.574/2011, e nos artigos
136 e 137, da IN/RFB 1.717/2017, a interposição do presente Recurso
Voluntário deve manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário
objeto da presente discussão, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN.
- Por fim, a Recorrente reitera seu interesse em realizar sustentação oral
perante esse E. CARF, nos termos do artigo 58, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF.
Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência.
Fl. 9593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
7
Realizada a diligência e após manifestação da Recorrente, o processo retornou para
análise e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da vinculação com o Processo no 10120.729529/2017-52
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento a título de Crédito
Presumido de PIS Não-Cumulativo do Mercado Interno, apurado em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida com a
venda no mercado interno de Farelo de Soja classificado na posição 23.04
da NCM, com fundamento no art. 56-B da Lei no 12.350/2010.
As glosas realizadas neste processo se referem aos créditos originados das
seguintes despesas:
II – Da Glosa do Crédito Alíquota Básica
II.1 – Da Aquisição de Bens para Revenda (itens 41 a 54)
II.2 – Da Aquisição de Bens Utilizados como Insumo (itens 55 a 64)
II.3 – Da Aquisição de Serviços Utilizados como Insumo (itens 65 a 78)
II.4 – Da Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda (itens
79 a 83)
II.4.I – Fretes sem Direito a Crédito em razão da operação da Mercadoria (itens 84 a
89)
II.4.I.1 – Frete de Mercadoria Não Informada (itens 90 a 91)
II.4.I.2 – Frete de Transferência de Produção do Estabelecimento ou de Mercadoria
Adquirida ou Recebida de
Terceiros (itens 92 a 97)
II.4.I.3 – Frete de Retorno de Mercadoria Remetida para Depósito Fechado ou
Armazém Geral (itens 98 a 103)
Fl. 9594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
8
II.4.I.4 – Frete de Remessa de Produção do Estabelecimento ou de Mercadoria
Adquirida ou Recebida de Terceiros, com Fim Específico de Exportação (itens 104 a
112)
II.4.I.5 – Frete de Entrada de Mercadoria Recebida com Fim Específico de
Exportação (itens 113 a 117)
II.4.I.6 – Frete de Remessa para Formação de Lote de Exportação (itens 118 a 131)
II.4.I.7 – Frete de Remessa para Industrialização por Encomenda (itens 132 a 139)
II.4.I.8 – Frete de Industrialização Efetuada por Outra Empresa (itens 140 a 144)
II.4.I.9 – Frete de Compra para Industrialização ou Produção Rural (itens 145 a 149)
II.4.I.9.1 – Frete de Compra para Industrialização de Soja em Grãos até 09/10/2013
com Direito a Crédito Presumido (itens 150 a 159)
II.4.I.9.2 – Frete de Compra para Industrialização de Soja em Grãos a partir de
10/10/2013 (itens 160 a 165)
II.4.I.9.3 – Frete de Compra para Industrialização de Milho, Milho Pipoca e Semente
de Girassol com Direito a Crédito Presumido. (itens 166 a 170)
II.4.I.9.4 – Frete de Compra para Industrialização de Óleo de Soja Degomado e de
Óleo de Canola Refinado a partir de 08/03/2013 (itens 171 a 176)
II.4.I.10 – Frete de Demais Operações Sem Direito a Crédito (itens 177 a 181)
II.4.II – Frete Extemporâneo (itens 182 a 201)
III – Da Glosa do Crédito Presumido do Art. 31 da Lei no 12.865/13 (itens
202 a 209)
IV. Correção dos Ajustes de Acréscimo e de Redução (itens 210 a 212)
IV.1 – Da Glosa aos Ajustes de Acréscimo (item 213)
IV.1.1 Acréscimo de Serviços Portuários (pela natureza e extemporaneidade, os
serviços não permitem o
aproveitamento de crédito); (itens 214 a 223)
IV.1.2 – Acréscimo de Compra para Comercialização da Coasul (por se referir a
compra com suspensão, de
modo que o contribuinte não pode se apropriar de crédito básico de produto cuja
entrada não sofreu incidência
da tributação) (itens 224 a 229)
IV.1.3 – Acréscimo de Crédito Presumido de Notas Fiscais da Coasul (descreve a
Fiscalização, entre outras constatações, que em resposta a intimação, o próprio
contribuinte admitiu o erro), (itens 230 a 237)
IV.2 - Acréscimo aos Ajustes de Redução. (itens 238 a 253)
V – Do Rateio dos Céditos (itens 254 a 272)
VI – Do Crédito Total Reconhecido Informado nas EFD (itens 273 a 276)
Fl. 9595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
9
VII – Das Contribuições Devidas e do Aproveitamento do Crédito (itens
277 a 290)
A 11a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade
de votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade e, aplicando o resultado da diligência, reconheceu em
parte o direito creditório, com os seguintes valores:

Como mencionado em razões recursais, a Recorrente tem por objeto
social,
dentre
outras
atividades,
a
produção,
industrialização,
comercialização e exportação de soja, milho, girassol, entre outros grãos e
farelos, bem como atua na produção de biodiesel e óleos derivados dessas
matérias-primas.
Consta nos autos a observação de que a Contribuinte possui unidades
industriais em vários Municípios, desenvolvendo, ainda, operações no
Porto de Santos, ferrovias, hidrovia Tietê-Paraná e em 64 unidades
armazenadoras. De acordo com o informado, a empresa armazena,
processa e comercializa soja, milho, girassol e canola. Atua também na
industrialização de grãos, extração e refino de óleos, exportação de soja
em grãos, farelo, lecitina, proteína concentrada de soja – SPC; produção de
biodiesel; armazenagem e transporte. Foi ainda apresentado um relato dos
principais processos produtivos geradores de receita, quais sejam:
Produção de Biodiesel, Produção de Farelo de Soja e Produção de Óleo de
Soja.
A DRF encontrou inconsistências em relação às informações prestadas pela
Contribuinte em suas escriturações fiscais digitais, nos pedidos de
ressarcimento (PER/Processos) e nos demais demonstrativos apresentados
para justificar o crédito requerido.
Cumpre observar que o presente litígio decorre de Procedimento Fiscal
realizado no Processo Administrativo Fiscal no 10120.729529/2017-52,
Fl. 9596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
10
que resultou em lançamento de ofício para exigência de PIS e COFINS dos
períodos de outubro/2012 a janeiro/2013, refletindo na inexistência de
crédito passível de ressarcimento, na forma pleiteada pela Contribuinte.
Cumpre observar que o artigo 47 do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, assim prevê:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão
de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de
direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras
matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
É inequívoca a vinculação dos processos por decorrência, na forma
estabelecida pelo art. 47, § 1o, II.
Há posicionamento neste CARF no mesmo sentido, em litígios nos quais
foram julgados processos de compensação/ressarcimento vinculados a
processos referentes aos lançamentos de ofício, que tinham por objeto a
análise do direito creditório. Vejamos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é
o lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados
refazendo a escrita do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim,
invalidado o lançamento, que abarca o período de apuração do crédito
compensado, por decisão do CARF, em decorrência restitui-se o crédito à
escrita fiscal e homologa-se a compensação feita com arrimo naquele.
Recurso provido. (Acórdão no 3402-003.120 – PAF no 14033.000227/2007-
67 – Relator: Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Fl. 9597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
11
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO COM
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de Auto de
Infração em outro processo administrativo, o resultado do julgamento
daquele processo deve ser transposto para o processo em que se analisa o
pedido de ressarcimento/compensação de IPI. (Acórdão no 3201-009.541 -
PAF no 10880.930075/2013-35 – Relator: Conselheiro Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade)
No v. Acórdão no 3201-009.541, em julgamento a situação análoga ao
presente litígio, o Ilustre Conselheiro Relator observou que, “... se o
lançamento de ofício o qual glosou os créditos de IPI, apurando valor de IPI
a pagar, foi julgado procedente neste Colegiado, em decorrência desta
decisão vincula-se o destino do ressarcimento/compensações, uma vez que
os créditos glosados retornam a seu status quo ante a escrita fiscal”.
A decisão em referência destacou os seguintes precedentes:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
DEPENDÊNCIA
DE
AUTUAÇÃO FISCAL JULGADA PROCEDENTE. VINCULAÇÃO.
É de se reconhecer a decisão proferida por Turma do CARF que aplicou a
Súmula no 20 para decidir pela procedência da autuação fiscal que glosou
os créditos do IPI nas aquisições de insumos empregados na fabricação de
produto NT na TIPI. Não se homologa compensação, além do limite do
crédito reconhecido em despacho decisório, quando o crédito pleiteado
revela-se indevido após auditoria fiscal em processo formalizado para sua
verificação, uma vez que a procedência do auto de infração para cobrança
das glosas dos créditos vincula o resultado do processo de declaração de
compensação/ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado
Direito crédito não reconhecido (Processo no 16682.900631/2012-81;
Acórdão no 3201-002.758; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte
Moreira; sessão de 25/04/2017)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO COM
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO.
Fl. 9598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
12
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de auto de
infração em outro processo administrativo, o resultado do julgamento
daquele processo deve ser transposto para o processo em que se analisa o
pedido de ressarcimento de IPI.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (Processo no 13976.000022/00-31;
Acórdão no 3301-002.934; Relator Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal; sessão de 27/04/2016)
Considerando a vinculação por decorrência, configura-se uma efetiva
relação de prejudicialidade externa entre este litígio e o processo
10120.729529/2017-52. Tal relação pode ensejar um vínculo formal,
materializado na reunião dos feitos para julgamento conjunto, mas impõe,
sobretudo, um vínculo material, de modo que o presente processo deve
acolher e reproduzir o que for decidido no processo principal.

3. Do julgamento do Processo no 10120.729529/2017-52

No Processo no 10120.729529/2017-52, o julgamento do recurso foi
convertido em diligência através da Resolução no 3402-003.426,
possibilitando melhor compreensão sobre as atividades desenvolvidas pela
empresa autuada e apuração do direito creditório invocado.
Considerando que as glosas procedidas pela Fiscalização resultaram no
Despacho Decisório deste litígio, através da Resolução no 3402-003.418
(fls. 3445-3452) foi adotada a mesma a mesma proposta de conversão do
julgamento do recurso em diligência, na forma proferida quanto ao auto de
infração.
Realizada a diligência, foi emitido o Relatório de fls. 10.513 a 10.542 com a
seguinte conclusão:
Conclusão
185. Após a análise da documentação apresentada, e em cumprimento às
orientações e providências determinadas na Resolução que converteu o
julgamento em diligência, conclui-se que:
Devem ser integralmente revistas as seguintes glosas, conforme
referenciadas no Relatório Fiscal:
a.1) II.4.I.2 – Frete de Transferência de Produção do Estabelecimento ou
de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros (v. planilha eletrônica
“Reversão_Glosa_Frete_Transferência_de_Produtos_e_Mercadorias”), e
a.2) II.4.I.7 – Frete de Remessa para Industrialização por Encomenda (v.
planilha
eletrônica
“Reversão_Glosa_Frete_Remessa_Ind_por_Encomenda”);
Fl. 9599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
13
b) Deve ser parcialmente revista a seguinte glosa, conforme referenciada
no Relatório Fiscal: II.4.I.3 – Frete de Retorno de Mercadoria Reme6da
para Depósito Fechado ou Armazém Geral (v. planilha eletrônica
“Reversão_Glosa_Frete_Retorno_Depósito_ou_Armazém_Geral”);
c) A reversão cabível da glosa relativa ao item II.4.I.1 – Frete de Mercadoria
Não Informada do Relatório Fiscal foi reconhecida por ocasião do
julgamento de 1a instância, realizado pela 11a Turma da DRJ/RPO,
inexistindo revisão adicional em decorrência da presente diligência;
d) Quanto à glosa de que tratada no Relatório Fiscal no Item II.4.I.8 – Frete
de Industrialização Efetuada por Outra Empresa, muito embora coubesse a
revisão para o transporte de bens em elaboração/material de embalagem,
verificou-se, na prática, que incidiu apenas sobre o frete do retorno de
produtos industrializados/acabados, de modo que também não cabe
revisão
(v.
planilha
eletrônica
“Glosa_Frete_Industrialização_Efetuada_por_Outra_Empresa”);
e) Devem ser mantidas as demais glosas, pelas razões de fato e de direito
individualmente elencadas para cada caso.
186. Embora a análise efetuada e o recálculo dela decorrente envolvam
todo o período fiscalizado (julho/2012 a março/2015), é importante
lembrar que as revisões das glosas aqui propostas podem, em razão das
especificidades do crédito solicitado, não repercutem em alteração nos
valores de ressarcimento de todos os processos envolvidos.
187. Dito isso, seguem abaixo os valores do saldo credor a ser
ressarcido/compensado, recalculados nos termos desta Informação Fiscal,
em atendimento à Resolução no 3402-003.418 – 3a Seção de Julgamento/4a
Câmara/2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), relativos ao presente processo:

No processo no 10120.729529/2017-52 foi proferido o Acórdão no 3402-
012.842 com o seguinte resultado:
Fl. 9600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
14
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar de decadência suscitada e, no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para: (i) reverter integralmente as glosas
dos créditos originados de despesas com frete de transferência de
produção do estabelecimento ou de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros; (ii) reverter integralmente as glosas dos créditos originados de
despesas com frete relativo à industrialização por encomenda de produtos;
e (iii) reverter parcialmente as glosas dos créditos originados de despesas
com frete de retorno de matérias-primas para depósito fechado ou
armazém geral, mantendo a glosa apenas dos fretes destinados a filial de
revenda, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal.

O acórdão em referência foi ementado da seguinte forma:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015, 01/10/2012 a 31/01/2013
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I DO CTN. RESP No
973.733/SC.
Na ausência de pagamento, a regra decadencial aplicável é a do art. 173, I
do CTN, conforme entendimento do STJ expresso no REsp no 973.733/SC,
na sistemática do art. 543-C do CPC, e, portanto, de observância obrigatória
por este tribunal administrativo.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015, 01/10/2012 a 31/01/2013
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de
insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o
processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa.
Fl. 9601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
15
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS,
INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos
inacabados e de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa
integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos.
Possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições não
cumulativas.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. SÚMULA CARF No 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DA
MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art.
289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
insumo para produção.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o
art. 8o da Lei no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos
utilizados na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou
animal, classificados nos capítulos e posições da NCM nele previsto.
CRÉDITO PRESUMIDO. ÓLEO DE SOJA. LEI N° 12.865/2013.
O ressarcimento é aplicável somente aos créditos presumidos apurados em
operações de comercialização acobertada por nota fiscal referente
exclusivamente a produtos de que trata o art. 31 da Lei no 12.865/2013.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015, 01/10/2012 a 31/01/2013
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 9602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
16
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de
insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o
processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS,
INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos
inacabados e de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa
integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos.
Possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições não
cumulativas.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. SÚMULA CARF No 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DA
MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art.
289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
insumo para produção. (Acórdão 9303-013.887).
CRÉDITO PRESUMIDO. ÓLEO DE SOJA. LEI N° 12.865/2013.
O ressarcimento é aplicável somente aos créditos presumidos apurados em
operações de comercialização acobertada por nota fiscal referente
exclusivamente a produtos de que trata o art. 31 da Lei no 12.865/2013.

Tendo em vista a relação de prejudicialidade em razão da vinculação por
decorrência, na forma acima já tratada, repoduzo abaixo os fundamentos
do voto condutor do Acórdão no 3402-012.842:

Fl. 9603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
17
3.1. Preliminarmente
3.1.1. Decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores
anteriores a 28.11.2012
Alega a defesa que a constituição de créditos tributários com relação às
obrigações tributárias anteriores a 28.11.2012 encontram-se extintos pela
decadência, uma vez que os fatos geradores referentes a tal período
ocorreram há mais de 5 (cinco) anos contados da data da ciência dos Autos
de Infração (28.11.2017), aplicando-se, assim, o prazo decadencial de que
trata o artigo 150, § 4o, do CTN.
Para tanto, argumenta que, tratando-se PIS e COFINS de tributos sujeito ao
lançamento por homologação, deve ser aplicada a regra de decadência
prevista no § 4o do artigo 150 do CTN, que dispõe que a Fazenda Pública
terá o prazo de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador para
questionar o recolhimento do tributo sobre aquele determinado fato.
A DRJ de origem afastou a alegação de decadência parcial do crédito
tributário por entender que a Recorrente não teria comprovado
antecipação de pagamento de PIS e COFINS no período fiscalizado, não
sendo aplicável, portanto, a contagem de prazo do art. 150, §4o do CTN.
Diante da ausência de pagamento antecipado, aplicável é a regra do art.
173 do CTN, conforme entendimento expresso pelo STJ no REsp no
973.733/SC, cujo v. acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. LEGITIMIDADE RECURSAL. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Consoante já decidiu esta Corte e o STJ, o advogado não tem legitimidade
para recorrer no processo de conhecimento quanto aos honorários
advocatícios. Assim, correta a interposição do recurso pela empresa
embargante.
2. Corte já reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei
8.212/91.
3. As normas dos artigos 150, § 4.o e 173 do CTN não são de aplicação
cumulativa ou concorrente.
4. Decorridos mais de cinco anos entre a data do fato gerador mais recente
e a notificação fiscal, impõe-se o reconhecimento da decadência.
5. Honorários advocatícios majorados para 10% do valor atribuído à causa,
em consonância com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC e com os
precedentes desta Turma.
Fl. 9604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
18
Assim dispõe o parágrafo único do art. 156 do Código Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou
parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua
constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Embora a compensação seja prevista como forma de extinção do crédito
tributário, sua quitação somente se efetiva após homologação tácita ou
expressa, conforme o art. 74 da Lei no 9.430/1996, configurando extinção
sob condição resolutória.
Além disso, apenas o pagamento efetivo garante a certeza e a liquidez
necessárias para extinguir o crédito tributário.
Nesse sentido recentemente decidiu a 3a Turma Ordinária em relação à
matéria. Vejamos:
COFINS. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I DO CTN.
RESP N. 973.733/SC.
Na ausência de pagamento, a regra decadencial aplicável é a do art. 173, I
do CTN, conforme entendimento do STJ expresso no REsp no 973.733/SC,
na sistemática do art. 543-C do CPC, e, portanto, de observância obrigatória
por este tribunal administrativo, tendo em vista o art. 62-A do Anexo II do
RICARF.” (Acórdão no 3403-002.298, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime
em relação à matéria, sessão de 25.jun.2013)
Por tais razões, afasto o argumento de decadência suscitado pela
Recorrente.

3.2. Mérito
3.2.1. Do conceito de insumo
A controvérsia posta neste litígio trata sobre a necessária análise sobre os
insumos que deram origem ao direito creditório pleiteado, considerando o
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de
recurso representativo de controvérsia, pelo qual o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça concluiu que, para efeito de tomada de crédito das
contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, conforme a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 9605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
19
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no
regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve
ser calculado sobre os custos e despesas sobre bens e serviços intrínseco à
atividade econômica da empresa.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou a Nota Explicativa SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para
crédito de PIS e Cofins fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme
Ementa abaixo:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ
adotara uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de
vários processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância,
sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste
de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
Fl. 9606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
20
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos
na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833,
de 2003, art. 3o, inciso II.
Por tais razões, para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da
Lei 10.833/2003, o conceito de insumos passou a abranger todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
Fl. 9607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
21
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do
produto ou do serviço daí resultantes.
Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência através
da Resolução no 3402-003.426, proferida nos seguintes termos:
2.6. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem proceda às seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para apresentar, em prazo razoável, Laudo
Técnico ou Memorial Descritivo, demonstrando de forma detalhada e
individualizada:
a.1) O enquadramento no conceito de insumo com relação ao produto
“SALMEXFORMOL 30/11”, bem como demais produtos que deram origem
aos créditos pleiteados, observando os critérios de essencialidade ou
relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5,
de17 de dezembro de 2018;
a.2) Esclarecer sobre a utilização de tais insumos no processo de fabricação
de produtos comercializados e tributados pela Contribuinte;
a.3) O enquadramento dos fretes, armazenagens e demais serviços que
deram origem aos créditos pleiteados no conceito de insumo, segundo os
critérios de essencialidade ou relevância, em conformidade com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do
Recurso
Especial
no
1.221.170/PR,
na
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de
dezembro de 2018;
a.4) Com relação aos fretes, especificar detalhadamente a forma de
utilização, identificando os pagamentos e/ou repasses e/ou eventuais
reembolsos realizados quanto a estes itens;
a.5) Demonstrar se as aquisições de “soja em grãos”, bem como de soja
originada da COASUL estavam sob a suspensão das Contribuições Sociais;
a.6) Demonstrar a destinação do produto “soja em grãos”, bem como soja
adquirida da COASUL, referentes às operações que deram origem ao
crédito pleiteado, bem como a incidência das Contribuições;
a.7) Comprovar a não utilização dos créditos tidos como extemporâneos em
outros períodos de apuração.
Fl. 9608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
22
b) Realizar as diligências necessárias para as constatações especificadas
nesta Resolução.
c) Analisar os documentos comprobatórios constantes dos autos, bem
como aqueles que serão apresentados pela Recorrente nos termos do Item
“a”, apurando o enquadramento dos bens e serviços objeto deste litígio de
acordo com o conceito de insumo delimitado neste voto, e a eventual
comprovação de não utilização pela Recorrente dos créditos
extemporâneos em outros períodos.
d) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado
da diligência.
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
2.7. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os
autos a este Colegiado para julgamento.

O Relatório de Diligência Fiscal foi apresentado pela Unidade Preparadora
com o seguinte resultado:
Resumo da Análise dos Documentos Apresentados
175. Tendo em vista o grande número de documentos envolvidos, e com
vistas a facilitar sua consulta, segue resumo da documentação apresentada
e da correspondente análise efetuada pela unidade de origem, em
atendimento à diligência solicitada. A numeração das folhas faz referência
tanto ao processo de no 10120.725506/2013-45 (Ressarcimento Paradigma
– fls. 3459 a 10509), como ao processo de no Proc. 10120.729529/2017-52
(Auto de Infração – fls. 5956 a 13006), vez que os documentos juntados
para instrução de ambos são idênticos.
Fl. 9609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
23

Passo à análise dos itens cujos créditos foram glosados pela Autoridade
Fiscal:

3.2.2. Aquisição de bens utilizados como insumo (Item II.2 do Relatório
Fiscal)
A glosa decorreu do fato de o insumo Salmex – Formol 30/11 ter saído do
estabelecimento vendedor com alíquota zero.
Argumentou a Recorrente que o direito aos créditos glosados decorre de
sua caracterização como insumo da sua atividade, sendo um fungicida
essencial para o processo de fabricação dos produtos comercializados e
tributados. Com isso, sustenta a defesa que o aproveitamento desses
créditos está expressamente previsto no art. 3o, II das Leis no 10.833/03 e
10.637/02, devendo ser aplicado o conceito de insumo em razão de sua
essencialidade e relevância, na forma decidida pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça em julgamento ao REsp 1.221.170/PR.
Com relação a este item, a Resolução no 3402-003.426 assim determinou:
a) Intimar a Recorrente para apresentar, em prazo razoável, Laudo
Técnico ou Memorial Descritivo, demonstrando de forma detalhada e
individualizada:
Fl. 9610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
24
a.1) O enquadramento no conceito de insumo com relação ao produto
“SALMEX-FORMOL 30/11”, bem como demais produtos que deram origem
aos créditos pleiteados, observando os critérios de essencialidade ou
relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5,
de17 de dezembro de 2018;
a.2) Esclarecer sobre a utilização de tais insumos no processo de fabricação
de produtos comercializados e tributados pela Contribuinte.
Concluiu a Autoridade Fiscal da Unidade Preparadora que o produto
SALMEX FORMOL 30/11, embora essencial ao processo produtivo, teve sua
aquisição com alíquota zero, vedando qualquer crédito (art. 1o, II, Lei no
10.925/2004; art. 3o, § 2o, II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
Vejamos a conclusão do Relatório de Diligência Fiscal:
Da Análise dos Itens a.1 e a.2 12.
12. É solicitado nos itens a.1 e a.2 o seguinte:
a.1) O enquadramento no conceito de insumo com relação ao produto
"SALMEXFORMOL 30/11", bem como demais produtos que deram origem aos
créditos pleiteados, observando os critérios de essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Jus0ça em
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170/PR, na Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Norma0vo Cosit n° 5, de l7 de dezembro
de 2018;
a.2) Esclarecer sobre a u0lização de tais insumos no processo de fabricação de
produtos comercializados e tributados pela Contribuinte;
13. A Resposta da Recorrente foi:
“RESPOSTA CONJUNTA:
1. O direito ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS com relação ao
“SALMEXFORMOL 30/11” decorre da caracterização deste produto como insumo da
a0vidade da Recorrente, na medida em que se trata de fungicida essencial no
processo de fabricação dos produtos comercializados e tributados por essa
Sociedade, contribuindo, por consequência, à geração do faturamento da empresa.
2. Deve-se destacar que essa despesa é caracterizada como insumo gerador de
créditos de PIS e COFINS se enquadrada no conceito fixado pelo Superior Tribunal
de Jus0ça (“STJ”) no julgamento do Caso Anhambi (Recurso Especial n°
1.221.170/PR), no qual se determinou a conferência, no caso concreto, da
essencialidade ou relevância do dispêndio. Isto é, se referido gasto contribuiu para
a concre0zação das a0vidades do contribuinte (essencialidade) e/ou se o referido
gasto contribui diretamente para a geração de receita tributável do
contribuinte(relevância).
Fl. 9611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
25
3. Cabe ainda mencionar que o conceito de insumo fixado pelo STJ é vinculante,
diferentemente do entendimento da Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo Cosit n° 5/2017, os quais extrapolaram o seu poder
regulamentar, restringindo o conceito de insumo trazido no Caso Anhambi.”
14. Segue a Análise da Unidade de Origem.
15. O crédito relativo às aquisições do produto “SALMEX-FORMOL 30/11”
foi glosado não por deixar de se caracterizar como insumo da a-vidade da
Recorrente, mas sim por se tratar de bem cuja venda pelo Fornecedor
ocorre com incidência de alíquota 0 (zero) das contribuições (PIS/Cofins).
16. Tal situação na venda decorre de imposição legal (art. 1o, II, da Lei no
10.925/2004) e foi confirmada pelas notas fiscais emi-das pelo Fornecedor
(v. NCM “38089299”, CST e Informações Adicionais, na planilha
“Glosa_Aquisição_de_Produto_Alíquota_Zero”, anexa ao Relatório Fiscal):
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
[....]
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;
[....]
17. Trata-se de princípio basilar da sistemática da não cumulatividade: não
havendo pagamento na etapa anterior, não há crédito a se apropriar.
18. Tanto é assim que o legislador, no próprio dispositivo que prevê o
aproveitamento dos créditos de bens e serviços u-lizados como insumo (art.
3o, II, das Leis no 10.833/2003 e 10.637/02), expressamente veda o crédito
decorrente da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições (art. 3o, § 2o, II, dos citados diplomas legais):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[....]
II - bens e serviços, u0lizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos des0nados à venda, inclusive combusHveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[....]
“§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[....]
Fl. 9612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
26
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse úl0mo quando revendidos ou u0lizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
[....]
19. Registre-se que essa situação é bem explicitada no Relatório de
Auditoria do procedimento fiscal (Item II.2, §§ 55 a 64), e não sofreu
nenhuma contestação por parte da Recorrente no ponto aqui abordado.
20. Não se vislumbra, ainda, nenhum reparo à glosa por força do ulterior
entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Jus-ça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, em que se afastou por ilegalidade a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF nos 247/2002 e
404/2004, e estabeleceu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. Tampouco há, na glosa, discordância com o conceito de
insumo tratado na Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
ou com o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018,
que apresenta as principais repercussões do citado julgado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
21. Assim, uma vez que o insumo fora adquirido com alíquota 0 (zero),
torna-se irrelevante ter sido ou não aplicado no processo de fabricação, de
modo a permanecer a glosa aplicada.
Tem razão a Autoridade Fiscal.
Vejamos o que consta do dispositivo legal:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
De acordo com o texto normativo, a vedação ao crédito aplica-se a bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Nesse sentido, um produto tributado à alíquota zero não está sujeito a tal
pagamento, o que contradiz a alegação do Recorrente de que essa vedação
Fl. 9613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
27
“somente pode estar se referindo à não incidência, imunidade ou isenção”,
desconsiderando a possibilidade de aplicação a produtos sujeitos à
alíquota zero.
Diferentemente da isenção, que configura uma não incidência específica e
depende de lei para sua concessão, a alíquota zero ocorre quando há
incidência tributária, mas com aspecto quantitativo nulo, podendo ser
instituída ou revogada por decreto do Poder Executivo.
Além disso, a isenção pode ser restrita a regiões ou grupos específicos,
enquanto a alíquota zero tem aplicação geral, vinculada ao produto.
Embora isenção, imunidade, não incidência, suspensão e alíquota zero
compartilhem o efeito prático de afastar o pagamento do tributo, esses
institutos possuem naturezas jurídicas distintas e não podem ser utilizados
de maneira indistinta, como se fossem equivalentes
Quanto ao segundo argumento do Recorrente, de que a aquisição dos
insumos seria tributada à alíquota zero e, por isso, estaria sujeita à regra
geral de apropriação de créditos, tal entendimento não prospera.
O art. 3o, § 2o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 veda expressamente
o desconto de créditos na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, sem restringir-se a bens considerados não
tributados.
Por tais razões, mantenho a decisão recorrida neste ponto.

3.2.3. Bens para revenda (Item II.1 do Relatório Fiscal)
A Fiscalização apontou o crédito referente a entradas de soja em grãos,
informada na EFD Contribuições como aquisição de bens para revenda
(CFOP 1102 e 1118) sob o Código de Substituição Tributária CST igual a 56
(Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-
Tributadas no Mercado Interno e de Exportação) e creditada à alíquota
básica de 1,65% (PIS) e 7,6% (Cofins) do valor da aquisição.
Com isso, após confronto das NF-e informadas na EFD com os dados do
repositório nacional (SPED NF-e), concluiu o ilustre Auditor Fiscal que
grande parte dessas entradas corresponderia a NF-e sem direito a crédito
básico, sendo R$ 53.419.514,97 referentes a entradas com suspensão (CST
= 9) e R$ 15.736.780,63 referentes aos demais casos (CST = 8, 7, 4, e 98).
A DRJ de origem manteve a glosa, concluindo que a aquisição dos produtos
ocorreu sem incidência das contribuições, não tendo sido comprovado o
contrário pela Contribuinte.
Fl. 9614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
28
Observou o ilustre julgador de primeira instância que, mesmos sendo
integralmente comprovada a destinação para revenda, o fato é que, se não
houve pagamento/incidência das contribuições na aquisição, não há direito
a crédito.
A glosa foi mantida pela Unidade Preparadora em diligência fiscal, o que
não foi contestado pela Contribuinte.
Com relação à impossibilidade de creditamento sobre bens adquiridos não
tributados, reporto à conclusão demonstrada no item anterior deste voto.
Por sua vez, caso tais bens tivessem sido tributados na origem, caberia à
Recorrente o ônus de comprovar tal argumento, o que não fez.
Versando este litígio sobre pedido de crédito, aplica-se o artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto
ao fato constitutivo de seu direito.
Portanto, mantenho a glosa sobre os créditos originados da aquisição de
bens para revenda.
3.2.4. Glosas revertidas em diligência fiscal
A Unidade Preparadora prestou esclarecimentos no Relatório de Diligência
Fiscal, reconhecendo o direito a creditamento apenas nos casos de fretes e
serviços diretamente integrados ao processo produtivo (transferência de
matérias-primas e industrialização por encomenda), mantendo todas as
demais glosas em razão de alíquota zero, natureza comercial dos serviços
ou falta de vínculo com operação de venda.
Considerando as razões demonstradas pela Autoridade Fiscal, devem ser
revertidas as glosas dos itens indicados no Relatório de Diligência Fiscal,
quais sejam:

Reversão integral das glosas dos créditos originados de despesas
com frete de transferência de produção do estabelecimento ou de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros (ITEM II.4.I.2));

Reversão integral das glosas dos créditos originados de despesas
com frete relativo à industrialização por encomenda de produtos (ITEM
X);

Reversão parcial das glosas dos créditos originados de despesas
com frete de retorno de matérias-primas para depósito fechado ou
armazém geral (ITEM VI), mantendo a glosa apenas dos fretes destinados
a filial de revenda, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal.
Por sua vez, foram mantidas pela Unidade Preparadora as seguintes glosas:
Fl. 9615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
29

3.2.5. Serviços portuários
A Fiscalização glosou créditos de PIS e COFINS aproveitados pela
Recorrente sobre “serviços portuários” que consistem na contratação de
empresas terceiras para prestação de serviços de (i) armazenagem de
mercadorias, (ii) movimentação de cargas e (iii) supervisão de embarque
dos produtos destinados à exportação nos navios, que, conforme descrito
na defesa, são essenciais e relevantes à atividade produtiva da Recorrente.
Alega a Recorrente que:
a) Movimentação de cargas
11. O serviço contratado pela Recorrente para movimentação de cargas é
essencial à atividade econômica da Recorrente, passível de creditamento,
nos termos do conceito definido pelo E. STJ no Caso Anhambi, na medida
em que, sem ele, os produtos comercializados pela Requerente não
chegariam em seu destino (adquirentes), de modo que toda a receita da
Requerente estaria prejudicada ou sequer existiria.
12. Neste ponto, a Recorrente reitera que efetivamente arca com os custos
da contratação desse serviço, prestado por empresa nacional e
especializada na movimentação de produtos que possuem as
particularidades e volumes das mercadorias comercializadas pela
Recorrente.
Como já mencionado, pela natureza física de seus produtos, eles não são de
fácil manuseio e, portanto, evidente que a contratação de empresa
especializada em sua movimentação dentro dos Portos para futura
exportação é essencial para que a venda efetivamente ocorra.
b) Supervisão de embarque dos produtos destinados à exportação dos
navios
13. O serviço de supervisão de embarque dos produtos destinados à
exportação (i.e. venda ao exterior) é essencial às atividades da Recorrente,
na medida em que sem ele, a mercadoria comercializada não seria
embarcada nos containers que a transporta para posterior exportação. Ora,
considerando que a maior parte dos produtos comercializados pela
Recorrente é destinada ao exterior, sem esse serviço, as mercadorias
comercializadas não seriam embarcadas com destino aos adquirentes, o
que, na prática, inviabilizaria a concretização da principal linha de receita da
Recorrente (exportação de produtos).
A glosa em referência foi mantida pela Unidade Preparadora por se tratar
de despesas comerciais, posteriores ao processo produtivo, não
enquadráveis como insumo nem como frete na operação de venda.
Fl. 9616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
30
Vejamos as conclusões do Relatório de Diligência Fiscal:
2) Serviços portuários:
29. Foram glosados os serviços portuários informados como insumo na
rubrica de crédito “Aquisição de serviços utilizados como insumo”, nos
termos do Item II.3 do Relatório Fiscal.
30. No referido tópico, é apresentada a fundamentação detalhada da glosa
e o seguinte resumo descritivo dos serviços executados:
a) Terminal XXXIX de Santos S/A (69 notas): Embarque de Soja, com informação da
Quan0dade embarcada, nome do Navio e Período;
b) Terminal de Granéis do Guarujá (8 notas): Prestação de Serviços de Recepção,
Armazenagem e Embarque de Produto, com informação da Quan0dade
embarcada, do Navio e do Produto (Soja);
c) Real Marine Engenharia (27 notas): Inspeção de Calados (Dra[ Survey);
d) Inspectorate do Brasil Inspeções (3 notas): Supervisão de Embarque de Soja
31. O Recorrente, por sua vez, na resposta acima, divide os “serviços
portuários” em serviço de “Movimentação de cargas” e em serviço de
“Supervisão de embarque dos produtos destinados à exportação dos
navios”.
32. A glosa deu-se pelo fato de os serviços portuários ora descritos não se
subsumirem às previsões legais de geração de crédito, quer como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda (art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003),
quer como armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (art.
3o, inc. IX e art. 15 da Lei no 10.833).
33. Observe-se que a motivação para glosa do crédito referente à aquisição
desses serviços portuários permanece inalterada à luz do novo
entendimento de conceito de insumo dado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR.
34. Isto porque, a despeito da essencialidade ou da relevância do gasto, tais
serviços caracterizam-se como despesas comerciais, relacionadas ao
processo de venda. Tratando-se de dispêndios ocorridos após a finalização
do processo produtivo, não podem, por conseguinte, ser considerados
insumos na fabricação ou produção de bens.
35. Este é o entendimento do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, que apresenta as principais repercussões do julgado do
STJ no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO 55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e
nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Jus0ça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Fl. 9617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
31
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços u0lizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções jusficadas.
56. Destarte, exemplifica0vamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação
de transportadoras.
[...]
E conclui-se, acerca dos dispêndios realizados após finalizado o processo de
produção:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
[...]
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens u0lizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo
exceções jus0ficadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação
específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o
serviço prestado possam ser comercializados, os quais são considerados insumos
ainda que aplicados sobre produto acabado);
[...]
36. Tanto é assim que a IN RFB no 1.911, de 2019, editada após o julgado do
STJ, esclarece que o transporte de produtos acabados (inciso V) e os gastos
em operações comerciais (inciso VII) não são considerados insumos:
Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de
produção ou fabricação de bens des0nados à venda ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
[...]
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
[...]
VII - bens e serviços ulizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais;
e
37. Cabe lembrar que, além dos serviços portuários tratados no do Item II.3
do Relatório Fiscal e informados nos Registros A100/A170, correspondentes
a notas fiscais emitidas no período de 10/2012 a 03/2015 (crédito solicitado
Fl. 9618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
32
no tempo próprio), houve também a glosa de serviços da mesma natureza
informados nos Registros M110/M510 (crédito extemporâneo), por meio
de ajustes de acréscimo do crédito, e abordados no Item IV.1.1 do Relatório
Fiscal.
38. Assim, os serviços portuários tratados no Item IV.1.1 do Relatório Fiscal
incidem em dupla motivação para glosa: a) não configuram insumo ou
armazenagem/frete na venda – como acima visto –, e b) representam
crédito extemporâneo (a respeito extemporaneidade na apuração e
utilização do crédito, v. Item II.4.II do relatório Fiscal).
Com razão a Autoridade Fiscal:
Ocorre que os serviços analisados são executados em momento posterior
ao encerramento do processo produtivo, não guardando, portanto, nexo
direto com as etapas de industrialização ou prestação do serviço.
Ademais, referidas despesas não se enquadram no conceito de insumo, à
luz dos critérios de essencialidade e relevância definidos pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, em
sede de recurso repetitivo. Ressalte-se que o critério da essencialidade
exige que o bem ou serviço constitua elemento estrutural e intrínseco à
atividade econômica desenvolvida, enquanto a relevância pressupõe que o
insumo contribua de forma significativa para o exercício da atividade-fim
do contribuinte — o que não se verifica no caso concreto.
Registre-se, ainda, que tais dispêndios não decorrem de imposição legal e
tampouco mantêm qualquer correlação lógica ou funcional com a cadeia
produtiva do contribuinte.
Por derradeiro, é imperioso consignar que as despesas glosadas não se
confundem com aquelas relativas a fretes ou armazenagem vinculadas
diretamente à operação de venda, nos termos do inciso IX do artigo 3o da
Lei no 10.833/2003.
Neste sentido é o posicionamento da 3a Turma da CSRF, como se constata
do seguinte Acórdão:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 28/06/2007
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação
seriam insumos do processo produtivo para a produção de produtos
minerários. Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores
essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não
Fl. 9619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
33
decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a
cadeia produtiva do Contribuinte. (Acórdão no 9303-016.612 – Relator:
Conselheiro Alexandre Freitas Costa)
Portanto, inexiste amparo legal para o creditamento pleiteado, impondo-se
a manutenção da glosa.
3.2.6. Fretes
Alega a Recorrente que o v. Acórdão recorrido se embasou nas restrições
impostas pelas IN 247/02 e IN 404/04 para manter a glosa dos créditos de
PIS e COFINS, restringindo a decisão do STJ.
Argumentou em razões recursais que:
16. Contudo, para exemplificar a superficialidade e improcedência dos
argumentos adotados pelo V. Acórdão recorrido, a Recorrente destaca que:
(i) a despeito de a D. Fiscalização ter glosado créditos de PIS e COFINS sobre 10
(dez) tipos diferentes de fretes realizados pela Recorrente (tanto que segregados
no próprio Relatório Fiscal), o V. Acórdão recorrido não analisou as particularidades
de cada operação autuada ou mesmo a vasta documentação comprobatória
anexada à defesa, tendo mantido todas as glosas sob o mesmo argumento genérico
de que os transportes realizados pela Recorrente não estariam diretamente
relacionados à operação de venda, não gerando créditos;
(ii) o V. Acórdão basicamente replicou os argumentos constantes do Relatório
Fiscal, muitas vezes sem refutar os argumentos expostos pela Recorrente em sua
Impugnação ou mesmo analisar os documentos apresentados que comprovam a
validade dos créditos de PIS e COFINS em discussão.
17. Assim, por não concordar com o que restou decidido pelo V. Acórdão
recorrido, a Recorrente interpõe este Recurso Voluntário visando ao
cancelamento da exigência fiscal remanescente, com fundamento nas
razões a seguir aduzidas.
Assim constou a diligência determinada na Resolução no 3402-003.426:
a.3) O enquadramento dos fretes, armazenagens e demais serviços que
deram origem aos créditos pleiteados no conceito de insumo, segundo os
critérios de essencialidade ou relevância, em conformidade com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do
Recurso
Especial
no
1.221.170/PR,
na
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de
dezembro de 2018;
a.4) Com relação aos fretes, especificar detalhadamente a forma de
utilização, identificando os pagamentos e/ou repasses e/ou eventuais
reembolsos realizados quanto a estes itens;
Em síntese, foram mantidas as seguintes glosas:
Fl. 9620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
34
(i)
Remessas com fim de exportação (entre filiais ou de terceiros):
glosas mantidas por ausência de operação de venda e vedação ao
creditamento para empresa comercial exportadora (art. 6o, § 4o e art. 15,
III, Lei 10.833/2003).
(ii)
Formação de lote de exportação e industrialização por encomenda:
enquanto o primeiro permaneceu glosado (frete desvinculado da venda e
emitente diverso), o segundo teve suas glosas integralmente revistas, por
tratar-se de transporte de insumos entre estabelecimentos.
(iii) Industrialização por terceiro: glosas mantidas para frete de produto
acabado, por ser gasto posterior à produção, não gerador de crédito.

Passo à análise das glosas mantidas:
3.2.6.1. Fretes sobre remessas com fim de exportação (entre filiais ou de
terceiros):
Trata-se da análise de despesas incorridas com fretes vinculados às
operações classificadas sob os Códigos Fiscais de Operações e Prestações –
CFOP 6.501 (Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico
de exportação) e 6.502 (Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros, com fim específico de exportação), envolvendo os produtos Soja
(NCM 1201), Farelo de Soja (NCM 2304) e Milho (NCM 1005), cujas
remessas se destinam, em última etapa, à exportação.
Conforme apurado no curso do procedimento fiscal, as operações possuem
como remetente e destinatário estabelecimentos pertencentes à própria
pessoa jurídica fiscalizada, Caramuru Alimentos S.A., situação que resta
devidamente evidenciada pelas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas
nas referidas operações.
Alega a defesa que os valores glosados se referem a despesas com fretes
vinculados ao transporte de mercadorias destinadas à exportação, as quais,
segundo seu entendimento, se equiparam às despesas com frete em
operações de venda.
Relata operar com duas estruturas logísticas para exportação: (i)
exportação rodoviária direta, em que os produtos são remetidos, por via
rodoviária, de unidades localizadas em Goiás ou Mato Grosso para
estabelecimentos em São Paulo (como a filial no Porto de Santos), onde
são armazenados em recinto alfandegado para embarque; e (ii) exportação
com transbordo multimodal, que envolve transporte rodoviário até São
Simão (GO), seguido de hidrovia até unidades em Pederneiras ou Anhembi
(SP), e posterior envio ao porto, por via rodoviária ou ferroviária.
Fl. 9621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
35
Alega que todos os custos de transporte entre estabelecimentos são
suportados pela empresa e que, desde a origem, os produtos têm
destinação exclusiva à exportação. Argumenta, portanto, que as despesas
deveriam ser consideradas dedutíveis, seja por sua equiparação ao frete
em operação de venda, seja por se enquadrarem como insumos, conforme
os critérios de essencialidade e relevância definidos pelo STJ.
Sem razão à defesa.
Nos termos do Relatório Fiscal, os fretes em questão referem-se à
movimentação de mercadorias entre unidades operacionais da empresa —
a exemplo da transferência de uma filial localizada no Estado do Mato
Grosso para outra situada em Goiás —, com o intuito de centralizar os
volumes e viabilizar, em momento subsequente, a remessa ao porto,
visando à consolidação de lotes destinados à exportação.
Embora o destino final das mercadorias seja o mercado externo, observa-
se que, no curso da operação, ocorre transferência física e jurídica de
titularidade entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, antes da
efetiva operação de exportação. Tal circunstância descaracteriza o frete
como sendo diretamente vinculado à exportação, configurando, ao
contrário, típica operação de transferência interestadual de produto
acabado entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
Assim, a glosa fiscal foi devidamente motivada, tendo em vista que as
despesas em comento não se subsomem à hipótese legal de creditamento
prevista no artigo 3o, inciso IX, c/c artigo 15, inciso II, da Lei no
10.833/2003. Referido dispositivo legal trata exclusivamente de créditos
vinculados a fretes contratados nas operações de venda de bens, não
abrangendo, por conseguinte, o transporte interno entre estabelecimentos
da mesma titularidade. Dessa forma, revela-se ausente a previsão legal que
autorize a apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre tais dispêndios.
Cumpre destacar que a legislação (art. 3o, IX c/c art. 15, II, da Lei no
10.833/2003) permite o crédito de PIS/Cofins sobre fretes apenas quando
vinculados a operações de venda de bens ou produtos acabados, com ônus
suportado pelo vendedor. No caso analisado, os documentos fiscais
demonstram que os fretes glosados se referem a transporte entre
estabelecimentos da própria contribuinte, sem que tenha havido
transferência de titularidade, o que descaracteriza a ocorrência de
operação de venda.
A transferência interna de mercadorias não configura negócio jurídico de
compra e venda, pois a empresa permanece sendo a titular física e jurídica
Fl. 9622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
36
dos bens. Assim, os fretes dizem respeito a operações logísticas
preparatórias para futura comercialização, não se enquadrando na
hipótese legal que autoriza o creditamento.
A alegação de que tais fretes seriam insumos também não prospera. A
legislação e o entendimento da Receita Federal, especialmente o Parecer
Normativo Cosit no 5/2018 e a Instrução Normativa RFB no 1.911/2019 (art.
172, §2o, V e VII), reiterados pela IN RFB no 2.121/2022 (art. 176, §2o, V e
XI), vedam expressamente o crédito sobre transporte de produtos
acabados e sobre despesas em operações comerciais.
Neste mesmo sentido foi editada a SÚMULA CARF no 217, conforme
abaixo:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Diante disso, verifica-se a impossibilidade de aproveitamento de créditos
de PIS/Cofins com base nos fretes analisados, seja como despesa de venda,
seja como insumo, razão pela qual se mantém a glosa efetuada.
Portanto, está correta a manutenção da glosa.

3.2.6.2. Frete sobre formação de lote de exportação e industrialização por
encomenda
O relatório fiscal agrupou os fretes relacionados aos CFOPs 5504/6504
(remessa de mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento para
formação de lote de exportação) e 5505/6505 (remessa de mercadoria
adquirida de terceiros com a mesma finalidade), sendo que soja em grãos e
farelo de soja representaram cerca de 98% dos itens remetidos.
A contribuinte alegou que os fretes destinados à formação de lote de
exportação integram operações de venda, justificando que, devido ao
grande volume transportado, a carga não pode ser enviada integralmente
ao navio em uma única remessa. Por isso, os fretes seriam parte do
processo logístico de concretização da venda. Citou ainda o Convênio ICMS
no 83/2006, que regulamenta a formação de lotes para exportação.
Fl. 9623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
37
Contudo, a fiscalização glosou os créditos por não haver comprovação de
que a venda já estivesse formalizada no momento do transporte, o que
inviabiliza o enquadramento do frete como “na operação de venda”, nos
termos do art. 3o, IX da Lei no 10.833/2003.
Está correta a Autoridade Fiscal.
A formação de lotes para exportação consiste em etapa preparatória
anterior à efetivação da exportação, caracterizando-se como mera
acumulação de mercadorias para venda futura, sem que haja, nesta fase,
compra ou venda concretizada. Salvo demonstração documental em
contrário, mediante Contratos e Memorandos de Exportação, o que não
ocorreu no presente caso, não há como enquadrar tal operação no
conceito de “venda” previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
que trata do crédito de PIS/Cofins sobre frete na operação de venda, uma
vez que a operação de transferência para formação de lote não configura
venda.
Ademais, constatou-se que, na maioria dos contratos apresentados, o
vendedor era a empresa Intergrain Company, e não a própria contribuinte
(Caramuru), o que afasta o vínculo entre o frete contratado e eventual
receita auferida pela Contribuinte.
Como bem observado no Relatório de Diligência Fiscal, a controvérsia não
diz respeito à qualificação do frete como insumo, tampouco se insere na
análise dos critérios de essencialidade e relevância definidos pelo STJ no
REsp no 1.221.170/PR ou nos entendimentos constantes da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e do Parecer Normativo Cosit no 5/2018.
Destaco, ainda, as seguintes decisões com o mesmo entendimento:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PIS. COFINS. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE PARA REMESSA DE ARMAZENAGEM NA
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O gasto com fretes na remessa de armazenagem na exportação não enseja
a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição
Fl. 9624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
38
para o PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos
requisitos de essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no
REsp 1.221.170/PR, e nem como frete de venda, por não corresponder
efetivamente a uma operação de venda. (Acórdão no 9303-016.440 –
Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS PARA
FORMAÇÃO DE LOTES. PORTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, não há amparo normativo para a
tomada de créditos em relação as despesas com fretes para a
transferência/transporte de produtos acabados destinados à exportação,
para a formação de lote. O raciocínio se estende a fretes de transferência
de produto acabado a estabelecimento da própria empresa, objeto da
Súmula CARF no 217. (Acórdão no 9303-016.588 - Relatora: Conselheira
Denise Madalena Green).
Por tais razões, deve ser mantida a glosa em referência.

3.2.6.3. Frete para industrialização por terceiro (frete de retorno)
Foram analisados fretes vinculados aos CFOPs 2124, 1125 e 2125,
referentes ao retorno de mercadorias industrializadas por terceiros para a
Caramuru Alimentos, encomendante do processo de industrialização.
Aproximadamente 99% dos casos envolvem o CFOP 2124. A fiscalização
constatou, com base nas NF-e e CT-e, que os fretes glosados se referem ao
transporte de produtos acabados, notadamente alimentos industrializados
da marca Sinhá (farinhas, farofas, temperos) e ácido graxo vegetal,
devolvidos pelas empresas industrializadoras à Caramuru.
A glosa foi fundamentada no entendimento de que tais despesas de frete
não podem ser consideradas insumos, pois ocorrem após o encerramento
do processo produtivo — ou seja, são gastos posteriores à industrialização
—, o que descaracteriza o crédito com base nos critérios de essencialidade
e relevância estabelecidos no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Conforme o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, os insumos estão
vinculados ao processo produtivo em si, não sendo abrangidos serviços
utilizados após sua finalização, salvo hipóteses específicas previstas em
legislação, o que não se aplica ao caso. A Instrução Normativa RFB no
1.911/2019 (art. 172, §2o) também restringe o crédito nessas situações.
Fl. 9625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
39
A própria empresa reconheceu, em resposta ao TIF no 05/2017, que se
trata de retorno de produto já industrializado.
Assim, os fretes analisados não se referem a bens em processo de
industrialização, mas sim a mercadorias prontas, excluindo-se do conceito
de insumo para fins de crédito de PIS/Cofins. Portanto, a glosa mantida não
apresenta irregularidade.
Neste caso, reitero a incidência da SÚMULA CARF No 217, acima já citada.
Portanto, devem ser mantidas as glosas em referência.

3.2.7. Frete extemporâneo
Alega a Recorrente que a Fiscalização glosou todos os créditos
aproveitados sobre despesas com frete e que foram lançados
extemporaneamente pela Recorrente, sob os argumentos de que tais
créditos teriam sido (i) apurados incorretamente; e (ii) utilizados também
de forma incorreta, pelo fato de não ter retificado suas obrigações
acessórias.
Argumenta, ainda, que em relação ao suposto erro na utilização dos
créditos, a Recorrente esclarece que o artigo 3o, parágrafo 4o, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, é expresso ao afirmar que “o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”,
sem exigir qualquer retificação de obrigações acessórias.
Foi esclarecido em Relatório de Diligência Fiscal, que a glosa por
extemporaneidade foi aplicada apenas aos fretes que não haviam sido
glosados por outros motivos, como os tratados no item II.4.I e seus
subitens, a fim de evitar duplicidade de glosa sobre o mesmo valor. A
planilha correspondente (“Glosa_Frete_Extemporâneo”) apresenta a
segregação dos valores glosados, individual e mensalmente, indicando os
casos já abrangidos por glosas anteriores.
Todavia, entendimento contrário foi pacificado neste CARF através da
SÚMULA no 231, que assim prevê:
SÚMULA CARF No 231
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.
Acórdãos Precedentes: 9303-011.780, 9303-013.263, 9303-014.081.
Fl. 9626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
40
Portanto, mantenho a glosa sobre tais itens.

3.2.8. Crédito Presumido
A fiscalização glosou crédito presumido de PIS e COFINS usufruído pela
empresa com base no art. 31 da Lei no 12.865/2013, alegando que não foi
apresentado o Demonstrativo de Apuração de Créditos Presumidos da
Agroindústria (DACPA).
Sustenta a defesa que o crédito foi devidamente apropriado pela
Recorrente com base na legislação vigente, sendo que a ausência de
entrega do DACPA, documento meramente formal, não descaracteriza o
direito ao crédito presumido.
A empresa alega, ainda, que entregou as EFD-Contribuições, que contêm as
mesmas informações exigidas no DACPA, cumprindo, portanto, sua função
fiscalizatória.
Com isso, pede a Recorrente o reconhecimento da validade do crédito
presumido do art. 31 da Lei no 12.865/2013, mesmo sem o DACPA, com a
consequente reversão da glosa fiscal.
Assim constou no Relatório de Diligência Fiscal:
141. Aqui mais uma vez a questão de fato está bem esclarecida, pois a
Recorrente reproduz o levantamento feito pela própria fiscalização, no qual
resta evidenciado que as aquisições de soja para revenda, tanto da COASUL
como dos demais fornecedores, tratadas no tópico II.1 – Da Aquisição de
Bens para Revenda do Relatório Fiscal, foram feitas sem o pagamento das
contribuições (PIS/Cofins).
142. Cabe frisar que o levantamento das glosas de aquisições de soja
reproduzido pela empresa em sua resposta encontra-se na aba
“Resumo_Glosa_Aquisição_Soja_para_Revenda”
da
planilha
“Glosa_Aquisição_de_Soja_para_Revenda”, anexa ao Relatório Fiscal.
143. As notas fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas pelos fornecedores que
evidenciam não ter havido tributação de PIS/Cofins na saída são
detalhadas, uma a uma, nas demais abas da referida planilha, em que são
confrontados ainda os dados das EFD-C com aqueles das NF-e emitidas
pelos fornecedores.
144. As notas fiscais apresentadas em resposta à intimação fiscal
demandada pela conversão do julgamento em diligência vêm, outrossim,
corroborar a situação outrora registrada no Relatório Fiscal:
Fl. 9627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
41
“44. Conforme relatado na referida inti0mação, e verificável na planilha
encaminhada ao contribuinte, temos vários exemplos em que o fornecedor
expressamente declara na NF-e a “VENDA COM SUSPENSAO DA CONTRIBUICAO
PARA PIS E COFINS” e cita o dispositivo legal da saída com suspensão, como é o
caso
dos
fornecedores
COASUL
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL,
CNPJs
79.863.569/0001-30, 79.863.569/0002-11, 79.863.569/0014-55, 79.863.569/0032-
37 e 79.863.569/0039-03 (BC = R$ 11.896.813,53); AGROPECUARIA RONCADOR SA,
CNPJ 03.144.060/0001-76 (BC = R$ 3.676.439,39); CAAP COOPERATIVA ALIANCA
DOS PRODUTORES DO PARECIS, CNPJ 03.825.008/0001-85 (BC = R$ 727.280,15).
Em outros casos de suspensão, o fornecedor informa “PIS 0,00 COFINS 0,00”. Ex.:
ADL COM. IMP. EXP E AGROPECUARIA LTDA, 05.952.088/0001-65 (BC = R$
2.820.287,12). De qualquer forma não há, para todos os casos tratados na referida
in0mação, apuração dos tributos PIS e Cofins nas respec0vas NF-e.”
145. Como já ressaltado, tal fato não é objeto de contestação pela
Recorrente, que alega, em sua manifestação de inconformidade, que os
documentos foram emitidos de forma equivocada pelos fornecedores.
146. A defesa da contribuinte centra-se, na verdade, na utilização da soja
adquirida, sob o argumento de que os produtos foram revendidos quase
que imediatamente após a aquisição, e é nesse sentido que anexa as notas
de aquisição do fornecedor, correlacionando-as a notas suas de venda que
demonstram a posterior comercialização.
147. A empresa fia-se, portanto, na tese de que, em sendo a soja adquirida
utilizada exclusivamente para revenda, teria direito ao crédito previsto no
inciso I do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
148. Contudo, a tese da Recorrente não merece prosperar, pois, conforme
já visto em tópico anterior, a vedação ao creditamento de bens adquiridos
sem incidência das contribuições decorre de previsão legal expressa,
gravada no inciso II do § 2o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
[...]
“§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse úl0mo quando revendidos ou u0lizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Fl. 9628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
42
[...]
149. No caso concreto, as notas fiscais demonstram que as mercadorias
adquiridas não foram tributadas. Esse fato, repise-se, não é contestado pela
contribuinte em sua defesa.
150. Como explicado no Relatório Fiscal, a empresa adquiriu soja para as
duas finalidades (industrialização e revenda). Muitos dos fornecedores de
soja para revenda, inclusive, também venderam soja para industrialização.
151. E ao tempo das aquisições, a empresa também cumpria os requisitos
para aquisição com suspensão, nos termos do art. 4o da IN SRF no 660, de
2006. Ocorre que o próprio § 3o desse dispositivo veda a suspensão quando
a aquisição for destinada à revenda. Confira-se:
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer a0vidade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
[...]
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda.
152. É de se notar que o caput do artigo 4o acima transcrito apresenta
condições a serem cumpridas pelo adquirente. Logo, o § 3o desse
dispositivo dirige-se igualmente a esse polo da relação comercial.
153. Nesse contexto, é do adquirente o ônus de informar ao vendedor a
correta destinação que será dada à mercadoria para fins de tributação pelas
contribuições, bem como de exigir a correta documentação fiscal de
suporte da operação comercial.
154. A contribuinte, por sua vez, tenta transferir aos fornecedores um ônus
que é dele. Ora, o maior interessado na correta tributação da operação é o
próprio adquirente, pois ele é o detentor de eventual direito creditório.
Logo, se a nota fiscal foi emitida de forma equivocada, evidenciando uma
situação de fato que o adquirente sabia de antemão não ser a correta,
caberia a esse último exigir a retificação do documento fiscal, pois é
justamente a partir desse documento que ele fará prova do seu direito
perante o Fisco.
155. Ao não proceder dessa forma, a contribuinte foi duplamente
beneficiada, na medida em que adquiriu produtos mais baratos, porquanto
Fl. 9629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
43
sem incidência das contribuições, ao mesmo tempo em que apropriou
créditos sobre aquisições não tributadas, em evidente violação ao princípio
da não-cumulatividade e lesão aos cofres públicos. Essa é justamente a
situação que se pretende evitar com o inciso II do § 2o do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833, de 2003.
156. Assim, independentemente da destinação dada a soja, as glosas de
crédito básico deste tópico devem ser mantidas.
Considerando os mesmos fundamentos bem delineados no Relatório de
diligência Fiscal, mantenho a decisão da DRJ neste ponto.

3.2.9. Créditos Extemporâneos
Pede a Recorrente que os direitos creditórios negados por ausência de
retificação de DACON sejam reconhecidos.
Inicialmente, cumpre observar que esta relatora entende que a
possibilidade de aproveitamento extemporâneo dos créditos sob o regime
da não-cumulatividade do PIS e da COFINS decorre de previsão legal
expressa, conforme artigos 3o, § 4o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, que assim estabelecem:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes.
Cumpre esclarecer que esta relatora sempre acompanhou o
posicionamento de que que o § 4o do artigo 3o da Lei no 10.833/031
resguarda o direito de o contribuinte aproveitar de forma extemporânea
créditos tributários, uma vez que estabelece de maneira clara que “o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”.
Reitero que entendimento contrário foi pacificado neste CARF através da
SÚMULA no 231, acima já citada.
Não obstante a matéria sumulada, cumpre observar que a utilização deve
ocorrer desde que o direito ao crédito reste comprovado que não foi
utilizado em outros períodos, sendo da Contribuinte o ônus da prova, por
aplicação do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.

Fl. 9630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
44
Portanto, deve ser mantida a glosa em referência.

3.2.10. Falta de estorno de crédito presumido sobre aquisição de soja não
utilizada para industrialização
Pede a Recorrente o reconhecimento do estorno a maior efetuado em
2013, cujo valor é superior ao montante estornado a menor em 2012,
conforme devidamente comprovado, bem como o cancelamento de
qualquer cobrança fiscal relacionada a esse item.
Todavia, concluiu a Fiscalização que, conforme devidamente demonstrado
durante o procedimento fiscalizatório e comprovado pela tabela constante
dos Documentos Comprobatórios anexos, a Contribuinte realizou, no
exercício de 2013, estorno a maior do mesmo crédito presumido, no
montante de R$ 8.450.538,12. Importa destacar que esse valor não foi
considerado pela Douta Fiscalização quando da recomposição dos valores
de PIS e COFINS referentes aos períodos analisados.
Neste ponto, entendo correta a decisão recorrida, cujos fundamentos
abaixo reproduzo:
II.2.18. Item 18: Falta de estorno de crédito presumido sobre aquisição de
soja não utilizada para industrialização (Item IV.2 do Relatório Fiscal – Do
Acréscimo aos Ajustes de Redução)
Nesse item requer a Interessada o reconhecimento de estorno realizado a
maior em 2013, em valor superior ao montante devido em 2012, conforme
comprovado, e que seja cancelada qualquer cobrança relativa a esse item.
Todavia, descreve a Fiscalização, em seu Relatório, que:
239. Por meio do Item I do TIF no 06/2017, o contribuinte foi instado a se
manifestar acerca da divergência entre os valores dos Ajustes de Redução
(Registros M110 e M510) constantes das Escriturações Fiscais Digitais – EFD
Contribuições apresentadas para o 2o Semestre de 2012, notadamente os
meses de agosto a outubro de 2012, quando comparados com os meses
correspondentes da planilha “Item III - Demonstrativo Ajustes Reduções”,
apresentada em resposta ao TIF no 3, de 16/12/2016 e com valores maiores
neste último.
240. Em resposta, o contribuinte declara que “de fato, verificando seus
controles internos, foram constatadas inadequações nas composições dos
valores de créditos a serem estornados. Tal fato fez com que nos meses de
agosto a novembro de 2012 os estornos fossem realizados em
importâncias menores que as devidas, ao passo que, na seqüência, ou seja,
nos meses de dezembro/2012 a março/2013, os estornos se deram em
montantes maiores que os exigidos”.
Fl. 9631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
45
241. Informa ainda que no arquivo entregue em resposta ao TIF 03/2016
("Item III - Demonstrativo Ajustes Redução") tem-se a composição de todos
os valores que formam os ajustes em questão, e anexa arquivos com o
resumo dos valores a serem considerados como ajustes de redução
referentes a estorno de crédito de matéria-prima (“Item I TIF 6” e “Item I –
Resumo Estorno Créditos definitivo”).
242. Houve, portanto, reconhecimento pelo contribuinte de que os ajustes
de redução objeto da intimação fiscal foram informados a menor na EFD
Contribuições. Tal fato foi comprovado pelo cotejo dos dados dessa
escrituração com a planilha demonstrativa de ajustes apresentada pelo
contribuinte. Ao que tudo indica, não houve o correto ajuste negativo
(estorno) dos créditos presumidos relativos às compras de soja para
industrialização que não foram utilizadas para esse fim (foram
revendidas).
243. Ressalte-se que embora os elementos apresentados permitam
concluir acerca do valor informado a menor no 2o semestre de 2012, não
possibilitam, por si só, certificar que os estornos se deram em montantes
maiores que os exigidos em meses posteriores.
244. Isto porque, além da divergência dos valores globais, não há como
estabelecer, a partir da descrição dos registros de ajuste das EFD
Contribuições na forma em que foi feita, uma relação precisa de
correspondência entre esses e as linhas da planilha “Item III –
Demonstrativo Ajustes Reduções”.
245. A demonstração dos valores a serem acrescidos aos ajustes de redução
do crédito presumido do 2o semestre de 2012 encontra-se no arquivo
“Acréscimo_Ajuste_Redução_Crédito_Presumido”.
246. Para chegar aos valores, foram confrontados os Ajustes de Redução
constantes das EFD Contribuições (Registros M100/M500) para o Crédito
Presumido (X06) de alíquotas ad valorem iguais a 3,8 (Cofins) e 0,825 (PIS),
com os ajustes relativos às notas fiscais de Soja (NCM = 1201) de mesmas
alíquotas constantes da planilha “Item III - Demonstrativo Ajustes
Reduções” apresentada pelo contribuinte (v. planilha “Diferença Ajuste
Redução Créd. Presum. (X06) a 50% Alíq. Básica (EFD X Plan Item III)” anexa
ao citado arquivo).
247. Conforme dados do demonstrativo apresentado, os ajustes do crédito
presumido do citado período devem-se quase todos à Soja não utilizada na
industrialização (CFOP 1101/2101, ref. a estorno de compras para
industrialização), havendo ainda uma parcela pouco significativa decorrente
de devolução de Compras (CFOP 5201).
248. Como tais ajustes são usualmente referentes a entradas ocorridas em
meses anteriores ao mês em que o ajuste é realizado, e nem sempre as
Fl. 9632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
46
entradas do mês do ajuste comportam a exclusão a ser efetuada, houve
meses (08/2012, 09/2012 e 10/2012) em que o valor dos ajustes de
redução superou o valor do crédito apurado pela fiscalização (apuração de
“crédito negativo”).
249. Para resolução do problema, o ajuste foi compensado nos meses
subsequentes até sua absorção total (aplicação analógica do § 2o do art. 22
do Dec. 4.524/2002).
250. Dito isso, faz-se necessário um ACRÉSCIMO aos Ajustes de Redução do
Crédito Presumido (X06) de PIS/COFINS referente às diferenças apuradas na
mencionada planilha conforme resumo abaixo:

...
Como se vê, a alegação de que, apesar do ajuste a menor em 2012, teria
ocorrido ajuste de redução a maior em 2013, já havia sido apresentada no
curso do procedimento e não acatada por impossibilidade de ser
estabelecida, a partir da descrição dos registros de ajuste das EFD
Contribuições na forma em que foi feita, uma relação precisa de
correspondência entre esses e as linhas da planilha “Item III –
Demonstrativo Ajustes Reduções”.
E, em sua defesa, a Interessada limita-se a repetir a alegação de ajuste a
maior em 2013 e a apresentar Planilha de fls. 4312/4314 (denominada
Resumo dos Estorno Créditos Presumido - SOJA - Considerado todas as
Filiais), de mesmo teor daquela apresentada em resposta ao Termo de
Intimação no 06 por meio de arquivo não paginável juntado conforme fls.
3570/3572), apenas incluindo destaque de cor em algumas células da
mesma planilha:
- Planilha trazida na Impugnação (fls. 4312/4314):

Fl. 9633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
47

A Interessada não explicita, contudo, a relação precisa de correspondência
entre registros de ajustes das EFD Contribuições e as linhas de tal planilha.
Veja-se que a ausência de tal relação precisa já havia sido reclamada pela
Fl. 9634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
48
Fiscalização em relação ao Demonstrativo de Ajuste então apresentado no
curso do procedimento, sem que tenha sido suprida nessa fase litigiosa.
Nesse contexto, também nesse item, não há como alterar a conclusão
fiscal.
Pertinente reiterar, nesse ponto, que o ônus da prova, por princípio básico
do direito, cabe à parte que alega, na forma do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil atual (antigo art. 303 do CPC anterior):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
E, mesmo tratando o presente processo de Autos de Infração, as alegações
apresentadas pela defesa são no sentido de existência de créditos, que,
inclusive, suscitaram formalização de Pedidos de Ressarcimento objeto de
outros processos, pedidos esses originadores do procedimento fiscal. Desse
modo, estende-se também ao presente caso a previsão referente a
restituição, ressarcimento e compensação, de que o ônus da formação da
prova do direito creditório foi atribuído legalmente à contribuinte, a fim de
demonstrar a certeza e liquidez do pleito (ou a certeza e liquidez de
créditos alegados para afastar o lançamento), nos termos do art. 170, da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
Considerando as mesmas razões, mantenho a decisão recorrida.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar
de decadência suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao
recurso para: (i) reverter integralmente as glosas dos créditos originados
de despesas com frete de transferência de produção do estabelecimento
ou de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros; (ii) reverter
integralmente as glosas dos créditos originados de despesas com frete
relativo à industrialização por encomenda de produtos; e (iii) reverter
parcialmente as glosas dos créditos originados de despesas com frete de
retorno de matérias-primas para depósito fechado ou armazém geral,
mantendo a glosa apenas dos fretes destinados a filial de revenda, nos
termos do Relatório de Diligência Fiscal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 9635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13126.720062/2013-90
49
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
decadência suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para: (i)
reverter integralmente as glosas dos créditos originados de despesas com frete de transferência
de produção do estabelecimento ou de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros; (ii) reverter
integralmente as glosas dos créditos originados de despesas com frete relativo à industrialização
por encomenda de produtos; e (iii) reverter parcialmente as glosas dos créditos originados de
despesas com frete de retorno de matérias-primas para depósito fechado ou armazém geral,
mantendo a glosa apenas dos fretes destinados a filial de revenda, nos termos do Relatório de
Diligência Fiscal.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 9636
DF CARF MF
Original